Tribunal: TCU
Processo: 021.950/2025-3
Classe: ACÓRDÃO DE RELAÇÃO
Órgão julgador: WALTON ALENCAR RODRIGUES
Órgão colegiado: Primeira Câmara
Data de julgamento: 2025-12-02
Data de publicação: 2025-12-04

Ementa:
APOSENTADORIA. Atos de Aposentadoria da unidade emissora Tribunal Regional Federal da 2a Região, enviados ao TCU pela unidade de controle interno SECRETARIA ESPECIAL DE CONTROLE INTERNO/TRF 2a REGIÃO - JF para fins de análise e julgamento

Inteiro teor:
Acórdão 8249/2025-TCU-Primeira Câmara VISTOS e relacionados estes autos de ato de concessão de aposentadoria da Sra. Ana Cristina Pereira Fernandes, emitido pelo Tribunal Regional Federal da 2a Região e submetido à apreciação deste Tribunal para fins de registro, nos termos do artigo 71, inciso III, da CF/1988; Considerando que a unidade técnica identificou, no ato, parcela de quintos com base em exercícios de funções em períodos posteriores a 8/4/1998 e, em consulta aos contracheques atuais da interessada, verificou que houve absorção parcial da VPNI, em virtude da aplicação da primeira parcela de reajuste da Lei 14.523/2023; Considerando que a AudPessooal propôs o registro com ressalva do ato, uma vez que o parágrafo único do art. 11 da Lei 11.416/2006 passou a impedir a absorção da rubrica; Considerando que o Ministério Público junto ao TCU anuiu ao encaminhamento formulado pela unidade técnica; Considerando que, nos termos do art. 7o, II, da Resolução TCU 353/2023, se ordenará o registro com ressalvas dos atos em que irregularidade identificada for insuscetível de correção pelo órgão ou entidade de origem; Considerando os pareceres convergentes da unidade técnica especializada e do Ministério Público junto a este Tribunal; ACORDAM os Ministros do Tribunal de Contas da União, reunidos em sessão da Primeira Câmara, com fundamento no artigo 71, inciso III, da Constituição Federal de 1988, c/c os artigos 1o, inciso V, 39, inciso II, da Lei 8.443/1992 c/c os artigos 143, inciso II, parte final, 260, § 4o, do Regimento Interno do TCU, e ainda com o art. 7o, II, da Resolução TCU 353/2023, em: a) registrar com ressalva o ato de aposentadoria em favor da Sra. Ana Cristina Pereira Fernandes; b) arquivar o presente processo. 1. Processo TC- Processo 021.950/2025-3 (APOSENTADORIA) 1.1. Interessado: Ana Cristina Pereira Fernandes (XXX.581.407-XX). 1.2. Órgão/Entidade: Tribunal Regional Federal da 2a Região. 1.3. Relator: Ministro Walton Alencar Rodrigues. 1.4. Representante do Ministério Público: Procurador Rodrigo Medeiros de Lima. 1.5. Unidade Técnica: Unidade de Auditoria Especializada em Pessoal (AudPessoal). 1.6. Representação legal: não há. 1.7. Determinações/Recomendações/Orientações: não há.